Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016460-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ELIAZAMA LEITE ALBERNAZ - CPF: 346.525.231-49 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Busca e Apreensão -Impugnação ao Cumprimento de Sentença – JUÍZO “A QUO” acolheu parcialmente referida impugnação para REDUZIR/adequar o valor da asrteinte – POSSIBILIDADE (ART. 537,§1° CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DSEPROVIDO.

Precedente. “2.1.

A

jurisprudência

desta

Casa é iterativa no sentido de que a decisão

que

comina

a

multa

não

preclui

nem

faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
(AgInt no REsp 1828780/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIAZAMA LEITE ALBERNAZ, em face de decisão prolatada pelo juízo Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 1672-03.2014.811.0024 – Código 65834 – Ação de Busca e Apreensão

-

Impugnação ao Cumprimento de Sentença – acolheu parcialmente referida impugnação para adequar o valor da asrteinte para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPC/E-IBGE e juros de moratórios a 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Inconformada, em suas razões, alega em síntese, que a Agravada propôs Ação de Busca e Apreensão de um veículo da Agravante em 22/05/204; que no prazo legal a Agravante realizou o depósito integral pleiteado, e requereu a liberação do veículo; que a Agravada não se manifestou quanto ao deposito realizado e a busca e apreensão cumprida, deixando decorrer o prazo.

Que foi proferida sentença em 28/08/2014, julgando extinto o processo e determinando a restituição e devolução do veículo à agravante, que transitou em julgado em 21/11/2014.

Sustenta que 07/01/2015, foi deferida a multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que decorrido o prazo sem devolução do bem, foi postulada majoração do valor da multa diária, sendo deferida, fixando-a em R$ 500,00 (quinhentos reais) despacho proferido em 09/03/2015.

Que houve a execução e cumprimento da multa diária, no valor de R$ 198.396,22 (cento e noventa e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos, que o despacho de intimação para pagamento foi proferido em 22/08/2016, e que mais uma vez o Banco Agravado deixou de cumprir a ordem judicial.

Alega que foi atualizado o valo da multa diária acrescida da multa do art. 475-J do CPC.

Assevera que após longo período, no dia 13/10/2016, o banco agravado manifesta-se, com um longo e infundado arrazoado impugnando a cobrança da multa, cuja pretensão foi rechaçada pela agravante em 28/10/2.016.

Em 04/11/2016 o banco agravado comunica que o veículo havia sido vendido/alienado em 27/01/2015; que em 17/11/2016 efetua ao depósito de R$ 30.653,90 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), expondo, sem justificativa, ser este o valor devido.

A impugnação apresentada pelo Agravado foi devidamente certificada intempestiva em 13/03/2018.

Aduz que conforme determinação, apresentou planilha de cálculos, sendo autorizado pelo juízo a expedição do Alvará para levantamento do valor depositado, bem como determinou que o Agravado se manifestasse acerca dos cálculos apresentados pela Agravante; no entanto, mais uma vez mante-se inerte, sendo certificado o transcurso prazo no dia 20/03/2019; sendo posteriormente juntada planilha dos cálculos postulando o bloqueio da penhora do valor executado.

O juízo, constatando a situação denunciada, atende ao pedido formulado pela agravante e ás fls. 156 em 30/04/2.019

Que foi realizado o bloqueio do valor executado, surge novamente o banco agravado impugnando o valor executado, mesmo já devidamente certificado do decurso do prazo legal para impugnação, pois havia sido legalmente intimado a manifestar em relação as planilhas de cálculos, mas manteve-se inerte, portanto concordando com os valores das planilhas de cálculos.

Defende que a decisão agravada premiou a instituição financeira, pois mesmo tendo pleno conhecimento da determinação legal para a restituição, relegou a ordem judicial, vendendo o veículo, em total afronto a ordem judicial.

Assevera que a restauração do direito do agravado em impugnar o valor pleiteado, fere todos os princípios legais, constitucionais e de igualdade entre as partes, ao atender a pretensão do banco agravado, quando já precluso e totalmente intempestivo o prazo legal; deixando a agravante em situação de inferioridade e instituindo a insegurança e instabilidade jurídica.

Motivo porque, pretende que seja deferida a tutela de urgência para suspender a ordem de devolução dos valores bloqueados e lançados no despacho.

Que o juízo ao atender o extemporâneo pedido do agravado para reduzir o valor da execução da multa, não demonstra onde estava o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções simplesmente reduziu o valor fixando-o no percentual de 20,33% (vinte, vírgula trinta e três por cento) do valor originário executado, tendo em vista que, a importância executada na verdade é de R$491.894,43 (fls. 154) reduzindo-o para singelos R$100.000,00 (cem mil reais).

Discorre sobre a concessão da tutela de urgência.

Requer seja concedida a tutela de urgência, cassando o despacho atacado, que beneficiou indevidamente o banco agravado, restabelecendo a igualdade entre as partes.

Que seja deferida tutela de urgência, determinando o cumprimento da execução no s termos postulados pela agravante, reconhecendo que o pedido do banco agravado é intempestivo, improcedente, mantendo nos autos a totalidade dos valores bloqueados e penhorados até decisão final.

Seja deferida e concedida TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo depositados e vinculados os valores bloqueados e penhorados nos autos, e por conseguinte, reconhecendo e determinando que não há excesso, ilegalidade, irregularidade nem enriquecimento ilícito no valor executado pela agravante; Determinando imediata liberação dos valores executados em favor da agravante nos termos pleiteados na execução, reconhecendo e declarando que, os valores estão dentro das determinações judiciais

No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando na integra a dedicação hostilizada.

Foi deferido o efeito suspensivo apenas para suspender a devolução dos valores bloqueados.

Manifestação do juízo (id.n.23183459).

Sem contrarrazões (id.n.26075457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIAZAMA LEITE ALBERNAZ, em face de decisão prolatada pelo juízo Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 1672-03.2014.811.0024 – Código 65834 – Ação de Busca e Apreensão

-

Impugnação ao Cumprimento de Sentença – acolheu parcialmente referida impugnação para adequar o valor da asrteinte para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPC/E-IBGE e juros de moratórios a 1% ao mês, a partir do arbitramento.

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.21529481):

A exequente afirma que a impugnação apresentada é intempestiva, eis que não foi observado o prazo legal para a oposição.

A parte exequente apresentou petição de cumprimento de sentença do saldo remanescente no dia 28.01.2016 (fls. 99/102).

O documento de fl. 86 certificou o decurso do prazo para pagamento do débito (21.09.2016).
Ainda foi certificado à fl. 111 que a impugnação à execução foi oferecida intempestivamente.

Em decisão de fls. 115/117, este Juízo estabeleceu a forma que fossem realizados os cálculos e determinou a intimação da parte exequente para aportar aos autos a planilha.

A parte exequente se manifestou, aportando o referido cálculo (fls. 118/146) de forma tempestiva, como certificado à fl. 147.

Em seguida, o Juízo autorizou a expedição de alvará relativo ao valor incontroverso já depositado nos autos (fl. 149) e novamente foi certificado o decurso do prazo para pagamento do débito (fl. 151).

Diante da ausência de oposição pela parte executada, a parte exequente requereu a penhora bancária com o acréscimo de multa de 10%, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé pelos atos protelatórios.

Feitas essas considerações, cabe destacar o que dispõe o art. 525 do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Portanto, razão assiste à exequente quanto à intempestividade da impugnação apresentada pela executada
. Afinal, a impugnação somente fora apresentada setenta dias após certificado o decurso do prazo para tanto.

Dessa forma, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal, deve ser rejeitada a impugnação apresentada pela executada.

Contudo, independente de intempestividade da impugnação, o Juízo pode, até mesmo de ofício, reduzir a multa diária, observando as circunstâncias descritas no parágrafo primeiro do artigo 537 do CPC.

Assim, passa-se a analisar o alegado excesso de execução em relação à multa arbitrada.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

1 – Do excesso de execução

Na sentença datada de 28.08.2014, foi determinado que a parte requerente/executada procedesse à devolução do automóvel à parte requerida/exequente (fls. 55/56).

Com a informação de que a parte executada não teria devolvido o automóvel, o Juízo fixou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de multa diária por descumprimento (fl. 64).

Aportadas novas petições nos autos da permanência de descumprimento pela executada do disposto em sentença, a multa diária foi majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais) – fl. 68.

Devidamente intimado, o executado não comprovou nos autos o cumprimento da determinação judicial.

O executado depositou em Juízo o valor do veículo conforme a Tabela Fipe, todavia, não houve pagamento da multa estipulada pelo Juízo.

O executado impugnou a execução pelo alegado excesso de execução, requerendo que este juízo modificasse o valor da multa, nos termos do parágrafo 1o do artigo 537 do CPC.

Requereu o afastamento da multa e, de forma subsidiária, sua redução para o valor de R$ 42.720,43 (quarenta e dois mil setecentos e vinte reais e quarenta e três centavos) por entender avultante o valor calculado pelo exequente, visto que o valor do automóvel pela Tabela Fipe com a atualização no momento da venda do veículo acrescido de 50% do valor contratado soma o valor acima mencionado.

Juntou jurisprudências no sentido de que a punição não pode ser mais desejável ao credor do que o cumprimento da ordem, por possibilitar o enriquecimento sem causa, requerendo o efeito suspensivo à impugnação.

No ponto, é incontroversa a mora injustificada da parte executada em cumprir a ordem judicial reiteradas vezes, sendo que o fato de o executado não devolver o veículo, a sentença acabou se tornando inócua por culpa exclusiva do executado.

Por outro lado, o artigo 537 do CPC, em seu parágrafo primeiro, possibilita ao juiz, a requerimento ou mesmo de ofício modificar o valor ou a periodicidade da multa a que se refere o caput, caso a multa tenha se tornado excessiva.

Assim, se por um lado, não pode haver concordância pelo Poder Judiciário com a inércia e descumprimento judicial por parte do executado, é certo que não pode haver enriquecimento sem causa por parte do exequente, devendo o juízo averiguar no caso concreto a existência de eventual excesso de execução.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, como medida excepcional, reduziu o valor das astreintes por ser demasiadamente excessivo:

(...)

Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com fundamento no art. 525, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de adequar o valor da astreinte para o valor de R$ 100.000,00 cem mil reais), sendo que de tal valor não deverá ser abatido o valor já recebido nos autos, por se tratar de fatos geradores distintos.

Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ, tendo em vista a ausência de prejuízo aferível na data do evento danoso.

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o executado ao pagamento das custas processuais correspondentes.

Além disso, no que tange aos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 523,§1o do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o executado ao pagamento desta verba no equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico que corresponde ao valor da multa contida no artigo 537 do Código de Processo Civil, além de 10% a título de honorários, nos termos do §1o do artigo 523 do CPC.

Nesse passo, diante da singeleza do cálculo, além do débito principal: R$ 100.000,00, a parte executada deverá desembolsar R$ 10.000,00 por conta da multa e mais R$ 10.000,00 por conta dos honorários advocatícios, totalizando o importe de R$ 120.000,00.

Uma vez preclusa a vertente decisão, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor de R$ 120.000,00 em favor da parte exequente, intimando pessoalmente a exequente.

O restante, por sua vez, deverá ser devolvido para a parte executada. Diante disso, INTIME-SE o banco executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar conta bancária a fim de levantar o valor remanescente.

Por fim, CONCLUSOS para extinção da execução.”

Neste recurso, a análise do mérito limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, que acolheu em parte a impugnação do cumprimento de sentença nos autos da ação previdenciária em razão de sua intempestividade, que deixou escoar o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar.

Pois bem, em que pese a intempestividade da impugnação quanto ao valor da astreinte, e, embora se reprove a conduta do banco Agravado, não se pode permitir que o valor das astreintes chegue a patamar desproporcional à própria finalidade de inibir do descumprimento da decisão.

O artigo 537,§1o, do CPC, permite que o Juiz modifique de ofício, ou a requerimento da parte, o valor de multa aplicado em caso de descumprimento de decisão, e a sua periodicidade, caso verifique que esta se tornou excessiva, não se operando a preclusão, conforme se observa pela transcrição a seguir:

Art. 537. A multa independentemente de requerimento da parte poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

(...)”

No caso, como constou na sentença: “
O executado depositou em Juízo o valor do veículo conforme a Tabela Fipe, todavia, não houve pagamento da multa estipulada pelo Juízo.”

Dos autos, se extrai que o valor depositado com a venda do veículo foi de R$ 30.653,90 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), verifica-se que o valor buscado pelo Agravado a título de “astreinte” atinge ao monta de R$ 491.894,43 (quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).

Portanto, é de se reconhecer que a multa tornou-se extremamente excessiva e desproporcional se comparada ao valor do bem, o que justifica sua redução a fim de não se configurar enriquecimento se causa.

Sobre o tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE REVELA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) em virtude da sua exorbitância.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1828780/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal quanto à majoração do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n# 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Precedente.

3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Diante do exposto, correta a decisão proferida pelo juízo devendo a mesma ser mantida na íntegra.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020